Tribunal: TJDFT
Processo: 0798242-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO DO SERVIDOR RECEBIDO PELO SINDICATO. LETIGIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PRECATÓRIO CEDIDO COM DESÁGIO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA ASSEMBLEIA SINDICAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DA QUANTIA RETIDA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DIREITO À QUOTA-PARTE COM DESÁGIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Não pode ser considerada irregular cessão de precatório realizada pelo sindicato reconhecido judicialmente como titular do crédito a partir de assembleia geral cuja invalidação encontra óbice na decadência, presente o disposto nos artigos 179 e 207 do Código Civil.” (Acórdão 1861345, 0729090-71.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.).
2. A assembleia geral que autorizou o Sindicato a ceder o crédito inscrito no precatório foi realizada em 17/12/2012 e, bem por isso, foi colhido pela decadência o direito de pedir a invalidade da decisão assemblear. Prejudicial de decadência acolhida de ofício.
3. Configura apropriação indevida a retenção de quantia recebida pelo Sindicato como legitimado extraordinário em ação coletiva. Assim, a pretensão do servidor público de cobrança da quota-parte que lhe cabe está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do Código Civil). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.119.890/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.
4. Se a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição.
5. O Sindicato recebeu pela cessão do precatório 41,438% do valor original. Por conseguinte, deveria repassar aos servidores o mesmo percentual da quota-parte de cada um. Na hipótese, o servidor não recebeu nenhuma quantia do Sindicato, fazendo jus a 41,438% do que lhe era devido originalmente, devidamente corrigido.
6. Recurso conhecido. Prejudicial de decadência reconhecida de ofício. Prejudicial de prescrição afastada. Parcialmente provido para reduzir a condenação para 41,438% da quantia devida originalmente, calculado nos termos do voto. Com relatório e voto.
7. Sem custas ou honorários.